Tribunal: TJMT
Processo: 0000771-67.2017.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000771-67.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (APELADO), LEANDRO JOSE FELINI - CPF: 029.662.579-54 (APELANTE), ANDREIA GONCALVES - CPF: 914.197.001-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO."

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO AMBIENTAL – SENTENÇA SEM FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE EVIDENCIADA – PROVIMENTO DO RECURSO PARA ANULÁ-LA A FIM DE QUE OUTRA SEJA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

1. Padece de nulidade, por falta de fundamentação e ofensa aos arts. 93, IX, da CF e 489, II, do CPC, a sentença que julga procedentes os pedidos formulados em ação civil pública visando à reparação ambiental sem o enfrentamento dos fatos e a exposição dos motivos que formaram o convencimento do julgador no caso concreto.

2. Hipótese em que deve ser provido o recurso de apelação, decretando-se a nulidade da sentença recorrida, a fim de que outra seja proferida pelo juízo
a quo
, com a indicação dos motivos que embasam o seu convencimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por LEANDRO JOSÉ FELINI contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública no 00771-67.2017.811.0044
,

ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedentes os pedidos para

condenar o requerido a reparar integralmente os danos ambientais causados, suspendendo toda e qualquer atividade nociva ao meio ambiente, bem como determinou a averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel, consignando-se o valor da causa de R$ 377.650,00 (trezentos e setenta e sete mil, seiscentos e cinquenta reais), a fim de evitar prejuízo a terceiros.

Nas razões recursais o apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, ao argumento de que o juízo
a quo
somente analisou os pedidos, fatos e fundamentos postos na petição inicial, sem, contudo, analisar a contestação, que trouxe elementos suficientes capazes de levar à improcedência da demanda.

No mérito, sustenta a inexistência de dano ambiental, uma vez que possuía autorização legal para a limpeza da área de pastagem, nos termos do Decreto Estadual no 2.151/2014.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença vergastada, com a improcedência da ação.

Contrarrazões do Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, o apelante suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o juízo
a quo
somente analisou os pedidos, fatos e fundamentos postos na petição inicial, sem, contudo, analisar a contestação, que trouxe elementos suficientes capazes de levar a improcedência da demanda.

A preliminar prospera.

No caso, conquanto o magistrado de piso tenha discorrido sobre a responsabilidade civil em caso de dano ambiental, expondo o entendimento doutrinário e jurisprudencial existente sobre esse tema, não teve a mesma preocupação em relação aos fatos e fundamentos expendidos na demanda, descurando-se, assim, de contrapor os argumentos expendidos pelo réu-recorrente com as provas produzidas no caso concreto.

Somente para ilustrar, a despeito de a demanda versar sobre exploração de atividade sem a devida licença e degradação ambiental, o magistrado de piso discorreu sobre elas em apenas
três parágrafos
, nos quais, vale dizer, não fez uma análise das circunstâncias do caso concreto e nem valorou a prova colacionada aos autos, veja-se:

“Consta dos autos, que o Requerido explorou 75,53 hectares de vegetação nativa (“mata”), objeto especial de preservação, do bioma amazônico, na sua propriedade rural denominada “Fazenda Batovi”, situada no Município de Paranatinga/MT, conforme Auto de Infração acostados às fls. 21/25, sem munir-se da autorização do órgão ambiental competente.

Tem-se que qualquer intervenção em vegetação nativa exige prévia autorização do órgão ambiental competente e, no caso em tela, houve conduta irregular, fato que obriga o poluidor ambiental ao dever legal de proceder à reparação do meio ambiente, consoante art. 61, da supracitada Lei Complementar n.o 38/95.

Desse modo, havendo provas irrefutáveis da existência de dano ambiental outra solução não há que a cessação das atividades danosas ao meio ambiente.”

Portanto, bem se vê da leitura da sentença, cujo principal trecho foi acima transcrito, que o douto magistrado, embora tenha feito exposição doutrinária e jurisprudencial sobre a ocorrência de dano ambiental, foi bastante lacônico quanto ao caso concreto, não tecendo uma linha sequer sobre a fundamentação do recorrente ao contrapor-se às alegações do Ministério Público.

Em outras palavras, em que pese tenha se referido à existência de “farta prova documental” nos autos, o magistrado não a discriminou ou comparou com as alegações feitas pelo recorrente – quanto à inexistência de dano ambiental, uma vez que possuía autorização legal para a limpeza da área de pastagem, nos termos do Decreto Estadual no 2.151/2014 –, fazendo a necessária valoração, nem discorreu sobre a presença (ou justificou a impossibilidade/desnecessidade de fazê-lo) de alguns dos requisitos para a configuração da responsabilidade ambiental.

Esse tipo de “motivação”, pela sua generalidade, não supre o comando do art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige que todas as decisões judiciais – e, sobretudo, as sentenças – sejam fundamentadas, ou seja, que contenham, ainda que sucintamente, o exame das provas e as razões de fato e de direito que formaram o convencimento do julgador, em respeito aos princípios do Estado Democrático de Direito e do devido processo legal.

Desse entendimento, outrossim, não destoa a jurisprudência pátria, senão vejamos dos seguintes julgados:

'APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE SAQUE DE PARCELA DO "SALDO TOTAL DE CONTA" EM VIRTUDE DE DOENÇA DO PARTICIPANTE DO PLANO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. TESE ACOLHIDA. DECISÃO QUE NÃO ENFRENTOU OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS PELA PARTE RÉ, SENDO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DAS QUESTÕES DE DIREITO APLICÁVEIS À ESPÉCIE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "(...) O juiz não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes na fundamentação da sentença. O mesmo vale para os acórdãos dos tribunais (...) Argumentos, todavia, não se confundem com fundamentos. Os fundamentos constituem os pontos levantados pelas partes dos quais decorrem, por si só, a procedência ou a improcedência do pedido formulado. Os argumentos, de seu turno, são simples reforços que as partes realizam em torno do fundamento. O direito fundamental ao contraditório implica dever de fundamentação completa das sentenças e acórdãos, o que requer análise séria e detida dos fundamentos arguidos nos arrazoados das partes (...). A ausência de enfrentamento dos fundamentos arguidos pelas partes em suas manifestações processuais acarreta invalidade da decisão judicial (art. 93, IX, CRFB)". (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo, 4. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 420)”. (TJSC-4a Câm. Cível – Apelação Cível no 2012.074194-5, de São José, rel. Des. Jorge Luis Costa Beber, j. 06-02-2014).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NULIDADE DA DECISÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. A decisão proferida de forma genérica, que não examina as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, carece de fundamentação, conduzindo à sua nulidade, ex vi do art. 93, inc. IX da CF e 131 e 165 do CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO”. (TJRS-21a Câm. Cível – Agravo de Instrumento No 70068345628, Rel.: Marcelo Bandeira Pereira, j. 18/02/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 93, IX, DA CF/88. A ausência de fundamentação da decisão judicial fere o princípio constitucional inserto no art. 93, IX, da CF/88, devendo ser declarada a sua nulidade, até mesmo de ofício, para que outra, devidamente fundamentada, seja proferida em seu lugar”. (TJMG-18a Câm. Cível. Agravo de Instrumento no 1.0145.12.037677-0/003. Rel. Des. Arnaldo Maciel, DJe: 14/07/2017).

Consequentemente, uma vez ausente a devida fundamentação na sentença recorrida, alternativa não há senão anulá-la, para que outra seja proferida conforme o livre convencimento motivado do juízo
a quo
, em respeito aos ditames legais e constitucionais e o devido processo legal.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, tão-só para anular a sentença recorrida, por ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art.
489, II, do CPC
, a fim de que outra seja proferida pelo juízo
a quo
, com a indicação dos motivos que embasam o seu convencimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020